Tribunal: TJBA
Processo: 8075108-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075108-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGADO: UNIVERSO ONLINE S/A

Advogado(s)
:
TAIS BORJA GASPARIAN

EMBARGANTE: PABLA FEITOSA MUNIZ FERREIRA AGUIAR

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. ACORDO FIRMADO COM UM DOS DEVEDORES COM INDICAÇÃO EXPRESSA DE QUE A TRANSAÇÃO SE REFERIA A INTEGRALIDADE DA COTA-PARTE DESTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Universo Online S/A – UOL, para reconhecer excesso de execução e limitar sua responsabilidade a 50% do débito solidário, diante de acordo firmado entre a credora e a coobrigada TV OMEGA LTDA. (REDE TV!). A embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação do regime jurídico da solidariedade passiva, alegando indevido fracionamento da dívida e requerendo efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição, à luz do regime jurídico da solidariedade passiva previsto no Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado examinou expressamente o regime da solidariedade passiva e reconheceu que, embora o credor possa exigir o todo de qualquer devedor solidário (art. 275 do CC), não pode, por acordo firmado com apenas um deles, agravar a posição do outro sem seu consentimento, nos termos do art. 278 do CC.

5. O acórdão concluiu que o acordo firmado entre a credora e a TV OMEGA LTDA, de forma expressa, abarcou a integralidade da cota-parte desta, mediante concessões mútuas, não configurando mero pagamento parcial.

6. Inexiste omissão ou contradição, pois o tema foi expressamente enfrentado, revelando-se os embargos como tentativa de rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Na solidariedade passiva, o credor pode exigir o total de qualquer devedor, mas não pode, por acordo celebrado com apenas um deles, agravar a posição dos demais sem seu consentimento.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8075108-
44
.202
4
.8.05.0000
, sendo embargante

PABLA FEITOSA MUNIZ FERREIRA AGUIAR
e embargado
UNIVERSO ONLINE S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.